Tribunal: TJSP
Processo: 2122636-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – SUJEIÇÃO À FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E ÀS REGRAS DA RDC No 327/19 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA – PRETENSÃO À AUTORIZAÇÃO PARA A MANIPULAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS FARMACÊUTICOS DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – SUJEIÇÃO À FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E ÀS REGRAS DA RDC No 327/19 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA – PRETENSÃO À AUTORIZAÇÃO PARA A MANIPULAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS FARMACÊUTICOS DE PRODUTOS LÍCITOS DERIVADOS DE "CANNABIS SATIVA" – PRETENSÃO DE VEDAÇÃO À IMPOSIÇÃO DE QUALQUER SANÇÃO OU RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVAMENTE À AQUISIÇÃO, DISPENSAÇÃO OU A MANIPULAÇÃO DOS MESMOS PRODUTOS, EM RAZÃO DA CARACTERÍSTICA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas, de plano. 3. A providência da parte impetrante implica dispensá-la, inclusive, da competente Autorização Sanitária, expedida pela própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, para o exercício das atividades definidas na Resolução no 327/19, do Ministério da Saúde e da mesma Agência Reguladora. 4. Necessidade de verificação, na origem, a respeito da eventual inclusão da ANVISA e a incompetência da D. Justiça Estadual, para a análise da questão controvertida. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações da parte impetrada, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 7. Medida liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.